Tribunal: TJMT
Processo: 0005692-47.2007.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005692-47.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREA FERREIRA DE OLIVEIRA GRACIOLI - CPF: 784.396.391-04 (APELANTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), PETRONIO FERREIRA - CPF: 007.956.151-91 (APELANTE), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (APELANTE), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (APELANTE), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (APELANTE), ANDREA FERREIRA DE OLIVEIRA GRACIOLI - CPF: 784.396.391-04 (APELADO), PEDRO AVELINO DE BRITO FILHO - CPF: 170.530.408-79 (APELADO), RENATA FREDERICO MARTINS DE BRITO - CPF: 930.128.539-87 (APELADO), VALDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 458.714.421-53 (APELADO), IRENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 616.660.501-30 (APELADO), JANAINA LETICIA OLIVEIRA LOPES - CPF: 003.870.151-08 (APELADO), ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (APELANTE), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHER VICTORIO (APELANTE), ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.865.961-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), OLIVIA DE MATTOS GARCIA - CPF: 236.093.209-82 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA - CNPJ: 02.851.907/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 226.169.185-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SILVA DOS REIS - CPF: 899.224.095-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA ROSA DOS SANTOS - CPF: 654.702.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA FERREIRA DE OLIVEIRA GRACIOLI - CPF: 784.396.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMAR ALVES SILVA - CPF: 070.512.348-03 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 003.014.961-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NERI DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 514.095.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 274.603.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE CAMPOS CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 318.316.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) –
ERROR IN JUDICANDO
– NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE CARACTERIZA HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1o DO CPC) – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É equivocada a sentença que, diante da falta de resposta do autor ao comando judicial para promover o andamento do feito e promover a citação de todos os réus, extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC).

Constatado o
error in judicando
do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, já que a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHER VICTORIO e outro, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Ação Reivindicatória de Posse n. 0005692-47.2007.8.11.0003, movida em face de JANAINA LETICIA OLIVEIRA LOPES e outros, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões do recurso, em síntese, os recorrentes sustentam que houve a citação válida de alguns réus, bem como não há possibilidade de extinção do feito sem que tenha havido a intimação pessoal da parte, na forma do § 1o do art. 485 do CPC, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento.

Forte neste argumento, busca a reforma do
decisum
e o consequente provimento do recurso.

Contrarrazões, no id. 182995216, pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso comporta provimento.

A extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, configura, ao meu sentir,
error in judicando
, já que o não atendimento ao comando judicial (
que não foi possível no presente caso, pois os requerentes [...] não informaram os endereços atuais dos requeridos no intuito possibilitar as devidas citações
) ensejaria, se fosse o caso, o reconhecimento de abandono de causa, por deixar, o autor, d
e promover os atos e as diligências que lhe competiam
, na forma do inciso II do mesmo dispositivo legal.

E neste caso, para a extinção do processo, é imprescindível a intimação pessoal da parte que trata o § 1o do art. 485 do CPC, o que inviabiliza, por certo, a manutenção da sentença por fundamento diverso.

A rigor, inexistindo a intimação pessoal da parte prevista na legislação de regência, torna-se impróprio o reconhecimento e a extinção da causa por abandono.

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

“A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato
. Após os prazos dos incisos II e III do art. 485, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte,
pessoalmente
, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo por provável abandono de causa, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1o).
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.”
(Curso de Direito Processual Civil, 50a, Fev. 2016. ed. vol. I, p. 285 – sem destaques no original).

A propósito, colhem-se os precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1o DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC,
não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015) (sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA No 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido intimado pessoalmente
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado pessoalmente o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 327394 SE 2013/0108445-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2013 –sem grifos no original).

Do Tribunal brasiliense:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CITAÇÃO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ANDAMENTO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA VERIFICADO. EXTINÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever da parte atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao andamento da marcha processual.
2. Para fins de extinção por abandono da causa, é devida a intimação pessoal da parte e de seu advogado para dar impulso à ação, conforme determina o inciso III, do art. 267, do CPC. 3. Uma vez procedida à intimação pessoal do autor e transcorrido “in albis” o prazo para dar andamento ao feito, a extinção da ação é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e desprovida.
”
(TJ-DF - APC: 20140710227397, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2015 . Pág.: 595 – sem destaques no original).

E deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 267, II E III, E § 1o, DO CPC - RÉU NÃO CITADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - MATÉRIA TRATADA EM RECURSO REPETITIVO - NÃO PROVIMENTO. O art. 557 do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso em confronto com jurisprudência dominante do STJ.
Efetivada a intimação pessoal do autor, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 267, II e III, e § 1o, do CPC.
A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando o réu não foi citado, matéria pacificada no julgamento do recurso repetitivo REsp.1.120.097/SP.”
(TJMT. AgR, 132583/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/10/2014, Data da publicação no DJE 20/10/2014 – sem destaques no original).

Em conclusão, não obstante à alegação de citação válida ou não de alguns réus, de fato não foi atendida a exigência legal prevista no § 1o do art. 485 do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte, imperiosa a anulação da sentença e a retomada do prosseguimento do feito, na origem.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023